Tribunal: TJDFT
Processo: 0027206-95.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Vistos, etc. Antes de levar o Agravo Interno a julgamento pelo Colegiado, venham aos autos esclarecimentos, se houve, ou não, pagamento dos requisitórios já expedidos, cuja retificação/complementação perseguem os Exequentes, ora Agravantes. Prazo: cinco dias. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator